Tribunal: TJES
Processo: 0001374-96.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-96.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA BIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001374-96.2023.8.08.0050

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: LEANDRO DE SOUZA BIER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE RECURSAL SEM ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que deu provimento ao recurso da defesa para absolver o réu Leandro de Souza Bier da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ausência de materialidade delitiva. O embargante alega obscuridade e erro material, sustentando que a conduta do réu deveria ter sido reclassificada, de ofício, para o crime previsto no art. 33, § 1º, I, da mesma Lei, diante da apreensão de insumos para preparação de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou erro material ao deixar de reclassificar a conduta do réu para o crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, diante da ausência de aditamento à denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se à correção de vícios restritos – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – sem possibilitar a rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. Não há obscuridade ou erro material no acórdão, uma vez que a fundamentação enfrentou expressamente a impossibilidade de reclassificação jurídica do fato para o tipo do art. 33, § 1º, I, da Lei de Drogas, em razão da ausência de aditamento à denúncia.

5. A conduta descrita na denúncia refere-se à guarda de substâncias aparentemente entorpecentes, não mencionando insumos ou matéria-prima para a produção de drogas, de modo que a eventual reclassificação implicaria violação ao princípio da correlação (mutatio libelli).

6. O acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão ou obscuridade que justifique sua integração, estando devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a reclassificação da conduta do réu com base em elemento fático não descrito na denúncia, sem prévio aditamento, sob pena de violação ao princípio da correlação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação da causa decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 384 e 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 453; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/08/2019, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.324.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023; STJ, AgRg no HC 559.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001374-96.2023.8.08.0050

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: LEANDRO DE SOUZA BIER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do v. Acórdão de ID 12423777, por meio da qual foi dado provimento ao recurso da defesa para absolver o réu Leandro de Souza Bier.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade e de erro material, pois não enfrentou expressamente a possibilidade de tipificação da conduta do réu no art. 33, §1º, I, da Lei de Drogas, que criminaliza a posse de insumos destinados à preparação de entorpecentes. Nesse sentido, alega que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal atribuída pelo Ministério Público, o que permitiria a reclassificação da conduta sem necessidade de aditamento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado na forma do art. 33, §1º, I, da Lei de Drogas.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver obscuridade ou erro material no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR FATO DIVERSO SEM ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO DE SOUZA BIER em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (id. 10321579), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de materialidade ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a identificação, no laudo pericial, de substâncias utilizadas para o preparo de drogas configura ausência de materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06); (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iii) identificar se a dosimetria respeitou aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame pericial identificou que as substâncias apreendidas eram cafeína e lidocaína, utilizadas na fabricação de entorpecentes, mas não configuram drogas ilícitas por si só. Assim, não há comprovação da materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A imputação feita na denúncia descreve conduta relacionada à guarda de drogas ilícitas. A circunstância identificada no exame pericial, que indicaria possível infração ao art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, constitui fato diverso que não foi objeto de aditamento à denúncia, caracterizando mutatio libelli.

Nos termos do art. 384 do CPP, o aditamento da denúncia é indispensável para alterar a definição jurídica dos fatos, e a ausência de tal providência impede a condenação por elemento não descrito na acusação, em respeito ao princípio da correlação.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 453 do STF, não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Réu absolvido com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A ausência de materialidade delitiva impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A condenação com base em circunstância não descrita na denúncia sem o devido aditamento configura violação ao princípio da correlação e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 384; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 453.

STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/08/2019, DJe 28/08/2019.

STJ, AgRg no AREsp 2.324.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023.

Com efeito, verifica-se que o e. Relator, Des. Helimar Pinto, explicitou a razão pela qual não seria possível proceder à correção da tipificação do fato. Vejamos:

“
Por sua vez, o exame pericial realizado nas substâncias apreendidas identificou a presença de cafeína e de lidocaína, esta que consta na Lista III (Fármacos adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 grama ou 1 mililitro, em qualquer concentração), da Portaria MJ 240/2019 (id. 10321546).

Verifica-se, portando, que não houve a apreensão de drogas ilícitas em si, mas de substâncias utilizadas na sua fabricação.

Embora essa circunstância configure, em tese, o crime previsto no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/061, trata-se de circunstância factual diversa daquela descrita na denúncia.

Em outras palavras, trata-se de modificação da definição jurídica em razão de elemento ou circunstância da infração não descrita na inicial acusatória (mutattio libelli).

Com efeito, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, encerrada a instrução processual, se restar evidenciada a existência de elemento ou circunstância de crime diverso da narrativa contida na peça acusatória, o Ministério Público poderá aditar a denúncia.

Tal procedimento, no entanto, não foi observado, e o juízo, com base na narrativa descrita na denúncia e nas provas produzidas, condenou o réu às amarras do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.”

Ora, a denúncia descreve o seguinte fato: “
o réu
guardava consigo três pacotes de substância similar à cocaína
, pesando aproximadamente 1.700g, uma sacola contendo diversas embalagens de plástico utilizadas para o embalo de drogas, uma sacola contendo diversos microtubos utilizados para embalar entorpecentes, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Por sua vez, o tipo penal constante do artigo 33, § 1°, I, da Lei 11.343/06, apresenta as seguintes elementares: Nas mesmas penas incorre quem: importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.

Desse modo, não sendo possível, na instância recursal, a correção do tipo penal sem a exata e correspondente descrição típica na denúncia, inviável a reclassificação.

Nesse prisma, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, o pleito do embargante não merece prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)